Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. ART. 713 DO CPC. COMPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. CABIMENTO.

1. Inicialmente, quanto à prescrição, cumpre ressaltar, que as questões de fato ou de direito pertinentes ao processo originário, assim como questões concernentes à prescrição do crédito executado, devem ser discutidas quando do prosseguimento do feito restaurado na origem, sendo, portanto, estranhas à ação de restauração de autos. Preliminar rejeitada.

2. Preceitua o art. 712, caput, do CPC que qualquer das partes do processo que era representado documentalmente pelos autos desaparecidos poderão ingressar com ação de restauração de autos, bem como o Ministério Público que possui legitimidade ativa. Excepcionalmente, o terceiro juridicamente interessado, também terá legitimidade ativa para ingressar.

3. Apelação conhecida e não provida.